Tribunal: STF
Processo: ARE 1429390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCIDÊNCIA SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DESDE QUE COMPROVADO O EMPREGO DA ENERGIA NA ATIVIDADE INDUSTRIAL. APRESENTAÇÃO DE LAUDO ELABORADO POR ENGENHEIRO ELETRICISTA SEM A RESPECTIVA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). CREDITAMENTO SUPERIOR A 80% (OITENTA POR CENTO) OBSTADO. EXEGESE DO ART. 82, PARÁGRAFO ÚNICO, II, "B" DO RICMS/SC, E DO ART. 1º DA LEI N. 6.496/1977. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.



    "Este Sodalício tem reconhecido o direito do contribuinte ao crédito de ICMS em patamar superior a 80 % (oitenta por cento) do valor do imposto na hipótese de energia elétrica consumida no processo de industrialização, desde que o percentual seja definido em laudo técnico emitido pelo próprio fornecedor, por engenheiro eletricista registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina - CREA/SC com anotação de responsabilidade técnica específica junto a esse órgão ou por pessoa jurídica que mantenha em seu quadro funcional engenheiro eletricista registrado junto ao CREA/SC com anotação de responsabilidade técnica específica junto a esse Conselho, devendo o documento ser assinado pelo engenheiro eletricista e pelo responsável pela empresa, tudo nos termos do art. 82, II, b e parágrafo único, II, do RICMS/SC" (Agravo de Instrumento n. 4016101-74.2018.8.24.0000, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 04-04-2019).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX e 155, §2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não restam dúvidas quanto à possibilidade de creditamento do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica empregada no processo de industrialização.



    Entretanto, para que as empresas possam se creditar do referido imposto, destacado nas faturas de energia elétrica, suas atividades devem necessariamente ser de caráter industrial.



    O art. 33, inciso II, "b" da Lei Kandir, determina que "somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento quando consumida no processo de industrialização".



    Nessa toada, o RICMS/SC especificou que:



    Art. 82. Somente dará direito ao crédito:



    I- a entrada no estabelecimento de materiais de uso e consumo, a partir da data prevista no inciso I do art. 33 da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996;



    II - a entrada de energía elétrica no estabelecimento;



    a) quando for objeto de operacáo de saída de energia elétrica;



    b) quando consumida no processo de industrialização;



    c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre o total das saídas e prestações;



    d) a partir da data prevista na alínea "d" do inciso II do art. 33 da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, nas demais hipóteses;



    III - o recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento:



    [...]



    Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso IL "b" e "c", o contribuinte poderá creditar-se:



    I - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição, independentemente da comprovação do efetivo emprego da energia elétrica;



    II - do percentual, aplicado sobre o valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição, definido em laudo técnico emitido:



    a) pelo fornecedor de energia elétrica;



    b) por engenheiro eletricista registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina - CREA/SC com anotação de responsabilidade técnica específica junto a esse Conselho;



    c) por pessoa jurídica que mantenha em seu quadro funcional engenheiro eletricista registrado Junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina - CREA/SC com anotação de responsabilidade técnica específica junto a esse Conselho, devendo o laudo ser assinado pelo engenheiro eletricista e pelo responsável pela empresa. (grifou-se). 



    No caso em apreço, o Estado de Santa Catarina alegou que não se pode chancelar creditamento superior a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto, porquanto, apesar de ter sido apresentado laudo, emitido por engenheiro eletricista, registrado no CREA, ele não foi acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica - ART junto a esse Conselho.



    Pois bem, a emissão do referido documento, além de estar expressamente consignada no supracitado art. 82, parágrafo único, II, "b" do RICMS/SC, constitui exigência indispensável para o desempenho da profissão, segundo o art. 1º da Lei n. 6.496/1977: "todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, [...] fica sujeito à 'Anotação de Responsabilidade Técnica' (ART)." 



    Logo, deve ser acolhida a insurgência do ente público.



    Pois bem, a emissão do referido documento, além de estar expressamente consignada no supracitado art. 82, parágrafo único, II, "b" do RICMS/SC, constitui exigência indispensável para o desempenho da profissão, segundo o art. 1º da Lei n. 6.496/1977: "todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, [...] fica sujeito à 'Anotação de Responsabilidade Técnica' (ART)." 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente